Tribunal: STF
Processo: ARE 1565634
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Perda de vencimentos. Conversão de Cruzeiro Real em URV. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Necessidade de exame de matéria infraconstitucional. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, cuja controvérsia versa sobre a perda de vencimentos decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV).



    2. O recorrente buscava a reforma da decisão agravada, alegando a existência de novos argumentos capazes de infirmar o entendimento anterior.



    3. A decisão monocrática impugnada inviabilizou o processamento do apelo extremo, sob o fundamento de que a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas, bem como análise de norma infraconstitucional, em conformidade com a Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos aptos a reformar decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, para controvérsia relativa à perda de vencimentos devido à conversão de Cruzeiro Real em URV.



    III. Razões de decidir



    5. Em nome da celeridade processual (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) e ante a inexistência de prejuízo, por não haver efeitos modificativos e a decisão recorrida ser mantida, foi dispensada a intimação da parte agravada para contrarrazões, não configurando “decisão surpresa” nos termos do CPC, art. 10.



    6. A parte recorrente não trouxe argumentos novos que pudessem infirmar a decisão agravada.



    7. A controvérsia sobre a perda de vencimentos devido à incorreta conversão de Cruzeiro Real em URV exige o reexame de fatos e provas, assim como a análise de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do STF.



    8. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a recomposição remuneratória de servidores públicos pela conversão em URV (Lei nº 8.880/1994) envolve, em questões como a comprovação das datas de pagamento dos vencimentos, análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, caracterizando ofensa constitucional reflexa e inviabilizando o apelo extremo, conforme o Tema 5 da repercussão geral (RE 561.836-RG).



    IV. Dispositivo



    9. Agravo Regimental não provido.